Tribunal: TRF3
Processo: 5011080-84.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
144/366)

5011080-84.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 17/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INDEVIDA INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não há pedido subsidiário na minuta do presente agravo de instrumento, sendo defeso à parte inovar em sede de embargos de declaração. A questão relacionada ao termo inicial da multa diária não foi objeto do agravo, como expressamente indicado pela agravante na inicial.

2. A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.

3. Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de pré-questionamento, em momento algum ficou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III do Novo CPC, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011080-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MEDICINA DO TRABALHO

PROCURADOR: RENATA CHOHFI HAIK

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA CHOHFI HAIK - SP151812

AGRAVADO: MARIA GRICIA DE LOURDES GROSSI, NILCE APARECIDA HONRADO PASTORELLO, ROBERTA DALLE OLLE, SALIM AMED ALI, TERESA CRISTINA NATHAN OUTEIRO PINTO, MARIA CRISTINA ESPOSITO SILVERIO PERCINIO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011080-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MEDICINA DO TRABALHO

PROCURADOR: RENATA CHOHFI HAIK

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA CHOHFI HAIK - SP151812

AGRAVADO: MARIA GRICIA DE LOURDES GROSSI, NILCE APARECIDA HONRADO PASTORELLO, ROBERTA DALLE OLLE, SALIM AMED ALI, TERESA CRISTINA NATHAN OUTEIRO PINTO, MARIA CRISTINA ESPOSITO SILVERIO PERCINIO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho contra acórdão de ID 92965114, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NULIDADE INSANÁVEL: INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PELO RELATOR, A REQUERIMENTO DO INTERESSADO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme se verifica mediante a consulta à movimentação processual relativa à ação ordinária no 0046419-63.1998.4.03.6100, o ente público foi devidamente intimado da sentença que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para implementação no prazo de sessenta dias, sob pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento.

2. É certo que a consulta à movimentação processual também comprova que não houve intimação pessoal acerca da decisão que recebeu sua apelação apenas no efeito devolutivo. Todavia, daí não decorre nulidade insanável.

3. Não obstante a disposição expressa do artigo 520, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de que a apelação não seria recebida no efeito suspensivo quando houvesse deferimento da antecipação da tutela requerida, o artigo 558 do antigo diploma processual também previa a excepcional possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pelo Relator, após remessa ao Tribunal e a requerimento do interessado, caso houvesse a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, hipótese expressamente extensível àquelas arroladas no artigo 520.

4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta poderia ter sido renovado diretamente ao Relator. Se não foi requerido na forma do artigo 558 do Código de Processo Civil de 1973, neste momento, a questão encontra-se preclusa.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

A embargante sustenta haver omissão no julgado em relação ao pedido subsidiário, relacionado ao marco inicial da incidência da multa diária.

Requer o recebimento dos embargos para fins de pré-questionamento, com fulcro na Súmula 98 do STJ, 282 e 356 do STF.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011080-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MEDICINA DO TRABALHO

PROCURADOR: RENATA CHOHFI HAIK

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA CHOHFI HAIK - SP151812

AGRAVADO: MARIA GRICIA DE LOURDES GROSSI, NILCE APARECIDA HONRADO PASTORELLO, ROBERTA DALLE OLLE, SALIM AMED ALI, TERESA CRISTINA NATHAN OUTEIRO PINTO, MARIA CRISTINA ESPOSITO SILVERIO PERCINIO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - SP84152

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Inicialmente, consigno a inexistência de pedido subsidiário na minuta do presente agravo de instrumento, sendo defeso à parte inovar em sede de embargos de declaração.

Com efeito, a questão relacionada ao termo inicial da multa diária não foi objeto do agravo, como expressamente indicado pela agravante neste excerto, que peço vênia para transcrever (ID 58468683):

...

Veja-se que a decisão acolheu parcialmente os Embargos de declaração, provendo-o tão somente quanto ao termo a quo de incidência da multa. Como a FUNDACENTRO, agravante, pretende a reforma total da decisão, para excluir a incidência da multa, por ausência de contraditório, deixará de se manifestar acerca do termo inicial de sua incidência, por entender que o pedido maior abrangerá o menor.

Assim, percebe-se que o vício apontado pela embargante se evidencia como tentativa de promover o reexame da causa. No entanto, os embargos de declaração são inadequados à modificação do pronunciamento judicial proferido, devendo a parte inconformada valer-se dos recursos cabíveis para lograr tal intento.

Os demais argumentos aduzidos no recurso do qual foram tirados os presentes embargos de declaração não têm o condão de modificar, nem mesmo em tese, o acórdão combatido, de vez que aqueles de maior relevância à elucidação do julgado foram devidamente apreciados (artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015).

Saliento que não há de se confundir fundamentação concisa com a ausência dela, não se exigindo do juiz a análise pormenorizada de cada uma das argumentações lançadas pelas partes, podendo ele limitar-se àquelas de relevância ao deslinde da causa, atendendo, assim, ao princípio basilar insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido a Corte Suprema já pacificou o tema, ao apreciar o AI no 791.292, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em julgamento do Plenário em 23.06.2010.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração, restando inalterado o acórdão de ID 92965114.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INDEVIDA INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não há pedido subsidiário na minuta do presente agravo de instrumento, sendo defeso à parte inovar em sede de embargos de declaração. A questão relacionada ao termo inicial da multa diária não foi objeto do agravo, como expressamente indicado pela agravante na inicial.

2. A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.

3. Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de pré-questionamento, em momento algum ficou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III do Novo CPC, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.